Tribunal: TJDFT
Processo: 0732106-54.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: Direito previdenciário. Apelação cível. Ação acidentária. Auxílio-doença acidentário. Laudo pericial. Validade. Ausência de incapacidade laboral. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação acidentária, por não restar demonstrada a invalidez, sequer temporária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante apresenta enfermidades que a impossibilitam de realizar o trabalho habitual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de auxílio-doença acidentário pressupõe a comprovação da qualidade de segurado; da ocorrência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional, e da incapacidade laboral de caráter temporário.
4. O julgador não está adstrito ao laudo pericial oficial, porém a sua rejeição deve ser motivada na existência de vícios e outros elementos probatórios contrários e mais convincentes.
5. É válido o laudo pericial, produzido com rigor técnico-científico, por sujeito imparcial e especialista, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e de forma fundamentada e coerente.
6. Não demonstrada a incapacidade laboral, torna-se incabível a concessão do benefício previdenciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Incabível a concessão do benefício previdenciário se não comprovada a incapacidade."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 59, 60 e 61. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845788, 07097714120238070015, Rel: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 10/4/2024 e Acórdão 1840967, 07048971320238070015, Rel: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 9/4/2024.